Tribunal: TJDFT
Processo: 0722578-14.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR NULIDADE. REJEITADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA E EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Não configura decisão surpresa, passível de anulação com fundamento do artigo 10 do Código de Processo Civil, a adoção de motivo diferente do alegado para afastar questão amplamente discutida ao longo da demanda. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
2. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, os recursos devem ser rejeitados.
3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.
4. O Código de Processo Civil consagra, em seu artigo 1.025, a tese do prequestionamento ficto. Portanto, para esse fim, a simples interposição dos embargos de declaração já se mostra suficiente, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.
5. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração do autor e do banco réu conhecidos e desprovidos.